Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706912-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALEXANDRE DIAS MESQUITA, ANTONIO LEAL ELMOKDISI, CLERIO CRISTOVAO NUNES, DEUMA FREITAS TORRES, EDUARDO ROTHSTEIN, ELIAS GONCALVES SANTOS, ELIZABETE APARECIDA SILVA GONCALVES, JOSE EDUARDO LINS DE ARAUJO, LUIS HENRIQUE DE SOUSA, MARCIO MONTEIRO SIMOES, RAMSES JOSE GONCALVES PEREIRA, RENATA PORTELLA DORNELLES IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Alexandre Dias Mesquita e Outros (11), ocupantes do cargo de Oficial de Justiça Avaliador deste TJDFT, impetram mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato omissivo imputado ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, consistente na ausência de medidas necessárias ao resguardo e proteção da vida e da saúde dos Oficiais de Justiça lotados no quadro do TJDFT, considerando o quadro de pandemia provocado pela contaminação com o COVID-19 e o crescimento exponencial dos números de contágio pelo coronavírus no país e no Distrito Federal. Aduzem os impetrantes que o art. 2o da Portaria Conjunta no 25 do TJDFT, de 13 de março de 2020, fixou o fornecimento dos meios necessários para o cumprimento dos mandados judiciais no período de 13 de março a 30 de abril de 2020, em conformidade com recomendações a serem expedidas pela Secretaria de Saúde – SESA, em ato próprio. Sustentam que na data de 19/03/2020, um dos impetrantes enviou e-mail para a referida unidade – SESA, perquirindo acerca da disponibilidade de equipamentos de proteção individual – EPI, sendo informado que luvas, máscaras e aventais, em razão da escassez no mercado, só estariam disponíveis para a equipe de saúde que presta atendimento direto aos pacientes. Entendem que diante da especificidade das atividades do cargo e do risco de contaminação a que estão expostos, o impetrado deve ser compelido a estabelecer soluções eficazes na distribuição dos EPIs ou, não sendo possível dispor de tais equipamentos, que seja instado a determinar imediatamente a suspensão da distribuição dos mandados (ordinários e urgentes) no âmbito do TJDFT. Tecem considerações acerca do Decreto distrital no 40.509, de 11 de março de 2020, que estabelece as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus; ao art. 196 da CF, que trata do direito constitucional à saúde e à Portaria Conjunta 23, de 12 de março de 2020, que estabeleceu medidas preventivas para redução de riscos de contaminação com o COVID-19 no âmbito do TJDFT. Com base em todo o arrazoado, defendem a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. Requerem, assim, a sua concessão, para que seja determinada a imediata distribuição dos equipamentos de proteção individual – EPI necessários à preservação da saúde aos servidores ocupantes do cargo de oficial de justiça ou, na sua impossibilidade, que seja determinada a suspensão da distribuição integral dos mandados no âmbito do TJDFT, confirmando-se a medida quando do julgamento de mérito. Preparo regular IDs 15159338 e 15159339. O mandamus foi recebido em plantão judicial de 2a instância, oportunidade em que o il. Desembargador plantonista dele não conheceu, por entender não ser hipótese de extrema urgência a autorizar o seu exame em plantão judicial (ID 15160433). Vieram-me os autos por distribuição regular. É o relatório. DECIDO. A legitimidade ativa dos impetrantes só alcança a esfera jurídica individual de cada um, porquanto não são legitimados a defender, em substituição, direitos da categoria. Nesse sentido, conheço da impetração apenas quanto a esfera jurídica de cada impetrante e, por consequência, não conheço dos pedidos em prol de toda a categoria. Quanto a liminar requerida, não se encontram presentes os requisitos para a sua concessão, porquanto nesse juízo estreito de delibação, não verifico a alegada omissão imputada à autoridade impetrada. Com efeito, o mandado de segurança foi impetrado contra ato dito omissivo imputado ao Exmo Sr. Presidente deste e. Tribunal, sob o argumento de que referido gestor não tomara as medidas necessárias à proteção da vida e da saúde dos Oficiais de Justiça no cumprimento de seu mister, haja vista o alto poder de contágio provocado pelo coronavírus. Contudo, a Portaria Conjunta no 25, citada pelos impetrantes, foi revogada pela Portaria Conjunta no 33, de 20 de março de 2020, a qual, em alinhamento ao contido na Resolução no 313 do Conselho Nacional de Justiça, uniformizou o funcionamento dos serviços judiciários e suspendeu todos os prazos processuais. No mesmo ato, estabeleceu-se o funcionamento do Judiciário, em Primeiro e Segundo graus, em regime de Plantão Extraordinário, o qual se dará para o exame das matérias urgentes elencadas em rol constante nos incisos de I a X do art. 7o do referido normativo. Para o cumprimento das decisões judiciais tomadas nesse rol restrito, a Portaria Conjunta no 33 dedicou o Capítulo V – do Cumprimento dos Mandados Judiciais, à regulamentação da matéria, dispondo em seus artigos 15 e 16, in verbis: Art. 15. A Presidência e a Corregedoria da Justiça fornecerão os meios necessários para o cumprimento dos mandados judiciais urgentes, em conformidade com as recomendações expedidas pela Secretaria de Saúde – SESA, em ato próprio. Parágrafo único. O Corregedor da Justiça decidirá sobre os casos omissos, encaminhando ao Presidente as matérias de sua competência. Art. 16. O cumprimento de mandados judiciais em hospitais, clínicas, casas de internação e outros estabelecimentos de saúde, bem como aquelas dirigidas a pessoas portadoras do COVID-19, deverá ser restrito aos casos de real necessidade e quando não cabível a utilização de outros meios para comunicação dos atos processuais. Parágrafo único. A SESA deverá orientar o exercício das funções dos Oficiais de Justiça, de forma a minimizar os riscos de contágio, nos casos das diligências de que trata este artigo. Outrossim, observa-se que as atividades externas dos Oficiais de Justiça foram drasticamente reduzidas, não havendo qualquer indício concreto de que, caso qualquer um dos impetrantes tenha que cumprir mandado judicial nas hipóteses acima alinhavadas, o fará sem a orientação e o devido cuidado por parte dos gestores responsáveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Oficie-se, comunicando o teor da presente decisão à d. Autoridade impetrada, solicitando-lhe, na oportunidade, as informações. Intimem-se. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 25 de março de 2020 19:37:05. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator